Tribunal: TJPA
Processo: 0802248-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802248-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON SERRAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor do paciente, nos autos da ação penal originária, em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação do decreto preventivo, por falta de individualização da conduta, e por não estarem preenchidos os requisitos legais, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar do paciente; ii) a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal; iii) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da pretensão liberatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, observo que a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal.

4. Consoante explicitado pelo magistrado a quo, a presença do
fumus comissi delicti
, ou seja, a prova de existência do crime, resto demonstrada através dos autos do Inquérito Policial nº 00729/2024.100003-4, instaurado para investigar o envolvimento de Silvana Gama dos Santos, vulgo “Tia Clara”, com o comércio ilícito de entorpecentes.

5. Durante o desdobramento das investigações, por intermédio dos elementos de informação colhidos através dos Laudos Periciais de Extração de Dados de Aparelhos Telefônicos nº 2024.01.000767-FON e 2024.01.000794-FON, e o Relatório de Análise de Dados nº 001/2024/FICCO/PA e nº 002/2024/FICCO/PA, os quais demonstram o envolvimento do ora paciente na associação criminosa, o qual foi responsável pela guarda e entrega de meio quilo de “maconha” tipo “Gold”, vendida pela nacional Genifer Daiane Braga de Souza, vulgos “Shofia”, “Sofia”, e Scarlett”.

6. Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que o ora paciente encontra-se em local incerto e não sabido, demonstrando sua inclinação a ser furtar da imputação penal tramitando nesta unidade da federação.

7. Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta fundamentação idônea, não havendo que se falar em ausência de justa causa ou individualização da conduta imputada ao paciente, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

8. Diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, com notória ofensa à ordem pública, vez que o ora paciente faria parte de organização criminosa estruturada para o fim da prática do crime de tráfico de drogas na Região Metropolitana de Belém/PA, em especial no município de Santa Bárbara do Pará, que agiria ainda na aquisição ilegal de armas de fogo e munições, bem como no planejamento de homicídios contra Policiais Militares e demais agentes de segurança pública, compreendo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social e evitar o risco de reiteração delitiva.

9. Eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, em si mesmas, são insuficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores previstos em lei, como ocorre na hipótese. Inteligência da Súmula nº 08, TJ/PA.

10. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, a segregação cautelar se impõe. 2.
“A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço”
(AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 3. Precedentes.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, art. 282, §6°, 311, 312, 313, 319, e incisos; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.916 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., j.24/06/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 205.388/BA 2024/0373350-4, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 04/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 952.515/SP 2024/0385596-6, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024; TJ/PA, HC nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de onze de março de dois mil e vinte e cinco à treze de de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Everton Serrão de Souza
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
manteve
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0802497-40.2024.8.14.0097
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
, tipificados nos
artigos 33, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 29, c/c artigo 69 e 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 24765304, o impetrante informou, em síntese, que o ora paciente encontra-se sofrendo
constrangimento ilegal
em sua
liberdade de locomoção
, devido à
falta de fundamentação idônea
do
decreto prisional
e a
desnecessidade da prisão preventiva
, sendo
cabível
a sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
.

Argumentou que a decisão ora contrastada
não individualizou adequadamente a conduta
, em tese, perpetrada pelo ora paciente, utilizando-se de fundamenta
ção genérica
para
manter
a sua
segregação cautelar
.

Pontuou que
não estão preenchidos
os
requisitos
do
artigo 282, inciso I, e artigo 312, ambos do Código de Processo Penal
, não sendo a
prisão preventiva
do ora paciente
imprescindível
à
garantia da ordem pública
e ao
regular andamento processual
.

Destacou que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
a
concessão
de sua
liberdade
, tais como
primariedade
,
ausência de maus antecedentes criminais
,
residência fixa
e
profissão lícita
.

Sob tais premissas,
requereu
o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja
revogada
a
prisão preventiva
imposta ao ora paciente, com a imediata
expedição
do
Alvará de Soltura
, ou sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, nos termos da liminar a ser deferida.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

O presente feito foi
originariamente
remetido à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
, que suscitou a minha
prevenção
nos autos, em decorrência da
prévia distribuição
do
Habeas Corpus
nº 0816956-57.2024.8.14.0000
, referente à
mesma ação penal
, nos termos do
artigo 116, do RITJ/P
A
.

Acolhida a prevenção, remeti os autos à
Secretaria
da
Seção de Direito Penal
para os devidos fins.

Com o retorno dos autos, ID 24813671,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei
informações
ao juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, e a posterior remessa à
Procuradoria de Justiça
do
Ministério Público
para
análise
e
manifestação
.

Por meio do
Ofício nº 03/2024 – Vara Criminal/GAB
, ID 24931841, o magistrado
a quo
prestou as
informações
solicitadas.

Nesta
Superior Instância
, ID 25001945, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Everton Serrão de Souza
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
manteve
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0802497-40.2024.8.14.0097
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
, tipificados nos
artigos 33, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 29, c/c artigo 69 e 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Através da presente ação mandamental, o impetrante objetiva, em suma, a
revogação da prisão preventiva
mantida em desfavor do ora paciente, sob o argumento de
ausência de fundamentação idônea
para a preservação da medida constritiva, a qual pode ser
substituída
por
outras cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a
pretensão liberatória
ora almejada merece ser
DENEGADA
.

É cediço que o
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a decisão que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente, está calcada nos seguintes fundamentos:

“(...). É o Relatório. Decido. Insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu. Em análise detida dos autos,
não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do réu
,
pelo contrário
,
permanecem inalterados os requisitos autorizadores para sua manutenção
,
uma vez que não houve qualquer alteração substancial dos substratos fáticos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente
.
O peticionamento defensivo é genérico e não traz nenhum elemento apto a modificar a situação fática e processual em epígrafe
,
tratando-se de mera retórica defensiva
. Ademais,
conforme traz as investigações
,
há indícios de que o acusado foi o responsável pela entrega de 1/2 Kg de maconha tipo GOLD
,
envolvendo GENIFER (SCARLETT) e SILVANA (CLARA)
.
Segundo consta nos autos
,
ao realizar-se consulta dos dados cadastrais da linha à operadora telefônica TIM
, re
staram identificadas as duas IMEI’s do aparelho usado pelo suspeito (860565055857719 e 860565055857701)
,
com os e-mails associados (souzasouza0190@gmail.com e evertonremo90@gmail.com) e os respectivos nomes de usuário “Souza Souza” e “Everton Souza”
,
e que neste mesmo aparelho foi usada a linha “91981438174”
,
registrada em nome de EVERTON SERRAO DE SOUZA (CPF: 884.908.232-00)
,
de 14/02/2024 a 23/05/2024
,
período compatível com a data da mensagem em que SCARLETT o indica como a pessoa que faria a entrega da droga
.
Oportuno esclarecer ainda que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido
,
obstaculizando o êxito da persecução penal
,
sendo legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido
,
dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal
. Menciono, ainda,
que a verificação de circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita, etc.)
,
por si só
,
não autoriza a revogação da prisão quando presentes os requisitos da prisão preventiva
.
Isso não configura qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência
,
sendo este o caso em questão
.
Esse é o entendimento da Súmula n° 8 deste E.TJ/PA, que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RHC – Rel. Sydney Sanches – RT 643/361
. Assim,
mantenho a prisão cautelar de EVERTON SERRÃO DE SOUSA prolatada nos autos pelos seus próprios fundamentos
. (...).”
ID 24765289.
Grifei

Com efeito, observo que a decisão que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo magistrado
a quo
, a presença do
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova de existência do crime
, resto demonstrada através dos autos do
Inquérito Policial nº 00729/2024.100003-4
, instaurado para investigar o envolvimento de
Silvana Gama dos Santos
, vulgo “Tia Clara”, com o
comércio ilícito de entorpecentes
.

Durante o desdobramento das investigações, por intermédio dos elementos de informação colhidos através dos
Laudos Periciais de Extração de Dados de Aparelhos Telefônicos nº 2024.01.000767-FON
e
2024.01.000794-FON
, e o
Relatório de Análise de Dados nº 001/2024/FICCO/PA
e
nº 002/2024/FICCO/PA
, os quais demonstram o
envolvimento
do ora paciente na
associação criminosa
, o qual foi responsável pela
guarda
e
entrega
de
meio quilo
de
“maconha”
tipo
“Gold”
, vendida pela nacional
Genifer Daiane Braga de Souza
, vulgos “Shofia”, “Sofia”, e Scarlett”.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, tendo em vista que o ora paciente encontra-se em
local incerto
e
não sabido
, demonstrando sua inclinação a ser furtar da imputação penal tramitando nesta unidade da federação.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de justa causa
ou
individualização da conduta
imputada ao paciente, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, encarto o seguinte julgado do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – (...). II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
. (...). V – Agravo regimental improvido.
(STF – HC nº 241.916 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 24/06/2024, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no âmbito da
jurisprudência
do
c.

Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. 2. (...). 3.
Considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. (...). FUGA DO DISTRITO DA CULPA. VALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)
. Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP)
. 3. (...). 4. “
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço
” (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 205.388/BA 2024/0373350-4, Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 04/12/2024, DJEN de 09/12/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Em adição, é certo que o
decreto
de
prisão preventiva
é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção,
não prosperando
o pedido de
substituição
por
outras medidas cautelares
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, por se mostrarem
insuficientes
para a
garantia da ordem pública
.

Na hipótese,
diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com
notória ofensa à ordem pública
, vez que o ora paciente faria parte de
organização criminosa
estruturada para o fim da prática do
crime de tráfico de drogas
na
Região Metropolitana de Belém/PA
, em especial no município de
Santa Bárbara do Pará
, que agiria ainda na aquisição ilegal de armas de fogo e munições, bem como no planejamento de homicídios contra Policiais Militares e demais agentes de segurança pública, compreendo que as
medidas cautelares
previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para
assegurar a ordem social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (2.735,8G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A quantidade de drogas apreendidas, associada ao modus operandi do delito, justifica a conclusão sobre a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar a ordem pública
. 6.
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas são elementos relevantes na análise da necessidade da prisão preventiva
. (...). 9.Agravo Regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 952.515/SP 2024/0385596-6, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 4.
A prisão preventiva foi imposta mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e o caráter deletério da droga apreendida (cerca de 99 porções de “óxi”)
. 5.
É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente nessa hipótese
. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Desta forma, se revela
inviável
a
substituição
da
prisão preventiva
por
medidas cautelares diversas
, uma vez demonstrada a
necessidade
da
custódia cautelar
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado
constrangimento legal
capaz de
justificar
a
concessão da ordem
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Everton Serrão de Souza
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/03/2025